Tribunal: TJDFT
Processo: 0741362-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pela prova indiciária produzida, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, pelo recebimento da denúncia, além do contexto de reiteração delitiva do qual se insere o paciente, a indicarem a sua especial periculosidade e dedicação à prática criminosa, sendo imperiosa a adoção da medida extrema para o acautelamento da ordem pública.
3. Embora as ações penais em curso não possam ser consideradas para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
4. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. As condições pessoais do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.